Tribunal: TJPA
Processo: 0802422-23.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802422-23.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIO SILVA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta em favor de Mário Silva de Sousa contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, visando, preliminarmente, à nulidade da prova em razão de suposta invasão de domicílio e, no mérito, à absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, à desclassificação para o crime de porte para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar a extinção da punibilidade do agente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, reconhecida de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição retroativa considera o período entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, sendo regulada pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

4. No caso, a denúncia foi recebida em 05/02/2021 e a sentença penal condenatória foi publicada em 09/04/2024, impondo ao apelante a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

5. Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional é de 4 anos. Todavia, considerando que o recorrente era menor de 21 anos à época dos fatos, conforme art. 115 do CP, o prazo prescricional reduz-se pela metade, ou seja, para 2 anos.

6. Decorrido período superior a 2 (dois) anos entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória), sem causas interruptivas ou suspensivas, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

7. A declaração de extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa prejudica o exame do mérito do recurso de apelação, pois extingue os efeitos penais e extrapenais da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e prejudicado em razão do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Tese de julgamento: A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa deve ser declarada de ofício quando, com base na pena concreta aplicada, verifique-se o decurso de prazo superior ao previsto em lei entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, tornando prejudicado o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL:
9452344, 9452344, Relatora Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, Julgado em 09/05/2022,
1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 09 de junho de 2025
.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MÁRIO SILVA DE SOUSA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança, que o condenou a cumprir pena de 1 (ano) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Relatou a
denúncia
, em ID 22051845, que no dia 27 de novembro de 2020, a guarnição da Polícia Militar encontrou 30 (trinta) porções de maconha e 1 (uma) porção de cocaína escondidas na geladeira de MÁRIO SILVA DE SOUSA, ora apelante, que confessou ser o proprietário dos entorpecentes.

Segundo a denúncia, a guarnição deslocou-se até a residência do acusado, localizada na Vila Ponta da Areia Campos de Baixo, para apurar um roubo de celulares registrado no BOP 00052/2020.103399-3, que indicava o apelante e sua companheira, Karol Costa Correa, como supostos autores. Ao chegarem ao local, os policiais foram autorizados a entrar no imóvel pelo irmão do acusado, Sr. Jonilson Rafael Lima da Silva.

Quando questionados sobre o roubo, o casal negou os fatos inicialmente, mas os agentes realizaram uma busca no local, momento em que encontraram as drogas. O acusado admitiu que as substâncias eram de sua propriedade, alegando ser usuário e tê-las comprado na feira de um indivíduo conhecido como Negão.

Adicionalmente, após ser conduzido à delegacia, o apelante entrou em contato com sua mãe para que fosse devolvido um dos celulares, o que foi realizado posteriormente. Por fim, o auto de prisão em flagrante foi encaminhado à Delegacia de Tracuateua, responsável pela investigação do roubo.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Mário Silva de Sousa,
como incurso nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em ID 22051847, recebida a denúncia em 05/02/2021;

Em ID 22051887, Laudo toxicológico;

Em ID 22051878, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/11/2023;

Em ID 22051889, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/03/2024. No mesmo ato, foi proferida a
Sentença
, na qual o Magistrado julgou procedente a Denúncia para condenar o ora apelante nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em
recurso de apelação
, ID 22051900, requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da invasão do domicílio. No mérito, requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação para porte para uso próprio.

Em sede de
contrarrazões,
ID
22051903
, o Ministério Público Estadual, pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo apelante.

Nesta instância superior, ID 24158518, a Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo
Conhecimento
do apelo, mas, no mérito, pelo
não provimento
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
MÁRIO SILVA DE SOUSA,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança, que o condenou a cumprir pena de 1 (ano) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é, preliminarmente, a nulidade em razão da invasão de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de porte para uso próprio. Todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 05/02/2021,
consoante se verifica em
ID 22051847
, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 09/04/2024

(ID 22051889),
condenando o ora recorrente à
pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do apagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão, vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/06.
Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

04 (quatro) anos
, nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal.

Ademais, depreende-se dos documentos acostado aos autos em ID 22051830 – fls. 2/3, que à época dos fatos o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos e, na forma do artigo 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 02 (dois) anos
.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (05/02/2021) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (09/04/2024) transcorreu
período superior a 2 (dois) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Mário Silva de Sousa
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Nesse sentido, torna-se desnecessário o exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 180 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITUOSA -
EX OFFICIO
RECONHECER A PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA EM FACE DO LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE 04 ANOS (
art. 109, v do cpb
) ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENUNCIA (17/02/2016) E A SENTENÇA (30/09/2020)
EX VI
ARTIGOS 107 , IV , 109 , V , 110 , E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO – UNÂNIME.

I -
Com feito, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual prescinde de prequestionamento para que seja declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61, do CPP). Sendo, por oportuno, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa (art. 117, do CPP). Nesse sentido, se faz desnecessário o
exame do mérito da pretensão recursal, porquanto alcançada a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

II –
Na espécie, considerando o
quantum
de pena em concreto aplicado (01 ano de reclusão), e as regras do art. 109, V do CP, estabelece o lapso temporal de 04 anos. Lembrando que a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Portanto, constatou-se que entre a data do recebimento da denúncia (17/02/2016) e a sentença condenatória (30/09/2020), transcorreu mais que os 04 (quatro) anos, lapso temporal suficiente para credenciar a prescrição da pretensão punitiva;

III - Desse modo,
em sintonia com o douto parecer ministerial
imperioso reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa.
Decisão Unânime. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000289-70.2016.8.14.0077 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/06/2022 ) (GRIFEI).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar,
de ofício,
a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 09

de
junho
de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/06/2025